Tribunal: CARF
Processo: 18050.001008/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.001008/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
TECON SALVADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Incide Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga a título de Férias.
DILIGENCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses legalmente previstas..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-21.766
– 5a Turma da DRJ/SDR, fls. 497 a 502.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.001008/2008-29
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), DEBCAD n°
37.115.583-2, lavrada em 04/03/2008, para constituição do crédito tributário
correspondente às contribuições sociais da empresa incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às contribuições
para os terceiros Salário Educação, INCRA, DPC referente ao período de 01/07/2003 a
31/01/2004, com consolidação em 04/03/2008, no montante de R$ 41.566,71 (quarenta
e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).
O relatório esclarece que do total da NFLD, aproximadamente 93% (noventa e três por
cento) refere-se às contribuições destinadas ao financiamento da aposentadoria especial
e benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e 7% às contribuições destinadas a terceiros.
Teve como fundamento o disposto no art. 22 incisos II e 94 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991.
O crédito foi apurado através dos seguintes levantamentos;
GPG - refere-se às contribuições declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social não recolhidas
pela empresa ora autuada. Ressalta que para este levantamento foram levadas em conta
unicamente os valores de remuneração e contribuição de segurados empregados
declarados em GFIP.
GFI (Diferenças GFI - Folha de Pagamento) - refere-se às diferenças encontradas entre
os valores declarados em GFIP e os valores levantados através da análise da Folha de
Pagamento, ou seja, quando o valor declarado na GFIP de uma dada competência
resultada superior ao salário de contribuição levantado através da folha de pagamento e
livros contábeis surgiram diferenças que foram incluídas nesse levantamento.
O relatório ressalta que a descentralização existente na empresa no tocante ao
lançamento de fatos contábeis permite a diversas pessoas o acesso ao sistema de
informação respectivo, provoca um número excessivo de lançamentos estornados
(exclusões/retificações) em virtude de cometimento de erros. Afirmou que a integração
da contabilidade de custos com a escrituração contábil leva a possibilidade de um único
pagamento ser dividido em diversos lançamentos em contas/e ou centros de custos
diferentes. Esses fatos atuaram como elementos obstaculizadores dos livros contábeis.
Informou também que a empresa não destaca os valores retidos por tomador de serviço
nas suas Notas Fiscais Faturas de Serviços - NFFS. Que foram considerados como
créditos apenas as GPS código 2631 encontradas no conta-corrente da empresa e
corroborados através da análise das contas n° 114060015 - "INSS - IN 87" e 114040015
- "Impostos a Recuperar - INSS".
O auditor informa que constatou que a empresa se equivocou no preenchimento das
GPS - Guias da Previdência Social. Colocando no campo 9 (Terceiros/Outras
Entidades) os valores descontados das contribuições dos segurados-empregados e
contribuintes individuais. Informou ainda que após pedido por escrito da TECON
SALVADOR S.A foram realizados os acertos devidos em quatro GPS.
Esclareceu ainda que para efeito de apropriação dos créditos algumas GPS foram
desmembradas em créditos, de forma que parte do valor recolhido fosse efetivamente
destinado à contribuição incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

Que em algumas GPS o sujeito passivo da obrigação tributária incluía contribuição
referente aos contribuintes individuais junto à contribuição referente a segurados
empregados.
Elabora tabela demonstrando todos os créditos considerados para a empresa (GPS de
códigos 2100 e 2631) identificando aquelas que foram desmembradas em créditos
específicos de alguns levantamentos, bem como os valores respectivos.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração (AI) sob julgamento em 07/03/2008
(fls 01) e apresentou impugnação em 08/09/2008 (fls. 105/110).
DA IMPUGNAÇÃO
Preliminarmente alega tempestividade por ter tomado ciência do AI em 07 de março de
2008 e ter apresentado defesa em 08 de abril de 2008.
Alega que o auditor autuou o impugnante com base em premissas equivocadas. Que o
auditor ao invés de apresentar uma única base de cálculo para cada competência, foram
criados diversos levantamentos o que prejudica a composição dos valores efetivamente
devidos a título de contribuição previdenciária.
Com relação ao suposto débito referente ao Risco Ambiental do Trabalho
- RAT diz que os valores dados como não recolhidos foram de fato devidamente
recolhidos na competência própria. Anexa GFIP encaminhadas à época.
Afirma que o que levou ao erro de fato cometido pela fiscalização foi a retificação das
informações enviadas inadequadamente à época da GFIP original e relativas a
autônomos não informados, tomador não informado e falta de informação da retenção
que não impediram o recolhimento correto do RAT.
Diz que no período da fiscalização foram efetuadas retificações de GFIP para corrigir as
falhas existentes quando do envio das GFIP originais. Afirma que nas GFIP
retificadoras foram informados o percentual RAT inadequado de 1% quando nas GFIP
originais o percentual RAT foi calculado e recolhido à alíquota de 3%.
Aduz que a exigência fiscal não tem como prevalecer já que a impugnante recolheu
corretamente pela alíquota de 3% os valores do RAT devidos e informados nas GFIP
originais.
Ressalta que essa imperfeição foi retificada em novas GFIP onde já consta a alíquota de
3%.
Aduz que através do levantamento FP foram apuradas diferenças de valores em relação
a diversas competências como em 09/2003, 10/2003, em que o autuante apresentou
várias diferenças, como em 09/2003 de R$ 679,57, a qual se refere a férias do mês
anterior e/ou subseqüente, anexa documento e quadro demonstrativo.
Em 10/2003 RS 224,69 que se refere a férias do mês anterior e subseqüente e base
negativa de Mário Barros Leão. Elabora tabela informando Férias do mês anterior,
seguinte e Base de Cálculo Negativa.
Pede a conversão do julgamento em diligência a fim de ser realizada a perícia técnica
em seu estabelecimento no intuito de se obter a veracidade dos fatos.
Pede a insubsistência da autuação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Incide Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga a título de Férias.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Só há necessidade de perícia para elucidação
de fato que depende de conhecimento especial. Não caracteriza cerceamento de
defesa o indeferimento de diligência ou perícia, consideradas prescindíveis ou
impraticáveis.
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 508 a 514, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, além da preliminar de nulidade da
decisão recorrida, encontra-se por sustentar basicamente as mesmas alegações proferidas por
ocasião de sua impugnação.
Da preliminar de nulidade
Segundo a recorrente, a partir do momento em que a decisão recorrida não
atendeu à sua solicitação de diligência ou perícia, a mesma estaria lhe cerceando o seu direito de
defesa, conforme os trechos de seu recurso, a seguir apresentados:
5. Negando o pedido formulado pela Recorrente em sua Impugnação, qual seja, o da
realização de perícia técnica para a elucidação e comprovação dos fatos, a d. 5a Turma
da DRJ/SDR, por certo, cerceou seu direito de defesa e, como corolário, impedindo-a de
exercer sua ampla defesa. Assim é que, se tivesse deferido o pedido de perícia a ser
realizada por outro servidor estranho aos autos, certamente seria constatado o trabalho
realizado pela Recorrente de ter constatado a fragilidade da metodologia pelo fiscal
autuante para apurar supostos e indevidos débitos inerentes à apuração da base de
cálculo da folha de pagamento, já que ao invés de apresentar uma única base de cálculo
foram criados diversos levantamentos a saber: (1) FPG - Valores FP declarados em
GFIP; (2) GFI - Diferença GFIP folha de pagamento - FP que constam da NFLD
37.115.383-2; (3) Cl - Contribuintes Individuais; (4) FP - Folha de Pagamento; (5) GSF
-Salário Família em desacordo com a legislação; (6) REN - Renato de Macedo
Fernandes que consta da NFLD 37.115.382-4, o que prejudica a composição dos valores
efetivamente devidos a título de contribuição previdenciária, o que, por certo levará esta
Colenda Câmara a desconstituir o lançamento fiscal.
6. Quanto ao suposto débito relativo ao Risco Ambiental do Trabalho -RAT, a
Recorrente já comprovou nos autos que os valores dados como não recolhidos foram de
fato, sim, devidamente recolhidos na competência própria, conforme, comprovam as
GFIPs anexas aos autos.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

7. Assim, reitera a Recorrente o seu pedido negado em primeira instância, qual seja o de
conversão do julgamento em diligência, caso entenda necessário a Colenda Câmara para
prover o presente Recurso, afim de que, mediante perícia a ser realizada em seu
estabelecimento, seja comprovada a veracidade de suas alegações.
Analisando as planilhas de levantamentos integrantes do auto de infração, anexas
às folhas 06 a 17 e o relatório da notificação de lançamento, fls. 37 a 55, percebe-se que a
fiscalização, de posse dos elementos apresentados e também das informações constantes dos
sistemas da Receita Federal, fez os batimentos de todos os valores devidos, pagos e as
respectivas apropriações, não deixando nenhuma dúvida quanto à exatidão dos mesmos, fato
esse que, consequentemente, torna desnecessária a perícia solicitada pela recorrente. Por conta
disso, entendo que não assiste razão à contribuinte no sentido de que seja feita a perícia para
elucidar informações que já constam explicitados no processo.
Portanto, tem-se que a requisição de diligência ou perícia, cabe ser indeferida, em
observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de
complexidade que demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de
procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para
realizá-lo apenas com base nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao
órgão de origem o processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido
apresentadas por ocasião da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso, entendo que a negativa de perícia pelo órgão julgador de piso foi
acertada, pois não consta no processo demandas que justifiquem tal procedimento.
Do mérito
No que diz respeito ao mérito, a recorrente sustenta que o fiscal autuante levou em
consideração os dados da GFIP original, com uma alíquota de 3%, que foi retificada com uma
alíquota menor, no caso, 1%, no entanto, os pagamentos efetuados foram com base na alíquota
maior, cuja GFIP retificadora, com a alíquota errada, posteriormente foi retificada com a alíquota
correta, de 3%, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

9. Inobstante os argumentos levantados em preliminar, o lançamento fiscal pretende
cobrar indevidamente da Recorrente supostas contribuições previdenciárias já pagas, o
que, por certo levará esta Colenda Câmara a desconstituir o lançamento fiscal.
10. Quanto ao suposto débito levantado na peça vestibular, relativo ao Risco Ambiental
do Trabalho - RAT, tem-se a comprovar que os valores dados como não recolhidos
foram, de fato, devidamente recolhidos na competência própria, conforme comprovam
as GFIPs anexas aos autos encaminhadas com a Impugnação.
11. O erro cometido pela fiscalização, foi sem dúvida, a retificação das informações
enviadas inadequadamente à época da GFIP original e relativas a autônomos não
informados, tomador não informado e falta de informação da retenção, mais que não
impediram o correto recolhimento do RAT.
12. Assim, foram efetuadas as retificações das GFIPs para corrigir os erros existentes
cometidos quando do envio das GFIPs originais. Ocorre que, nas GFIPs retificadoras foi
informado o percentual de RAT inadequado de 1%, sendo que nas GFIPs originais o
percentual RAT foi calculado à alíquota de 3%.
13. Portanto, constata-se pela documentação acostada aos autos, que a exigência fiscal
não tem como prevalecer já que a Recorrente recolheu corretamente, pela alíquota de
3%, os valores de RAT devidos e informados nas GFIPs originais.
14. Consequentemente, essa incorreção de alíquota lançada em GFIPs retificadoras, foi
devidamente retificada em novas GFIP's onde já consta a alíquota de 3%.
15. Ainda, para demonstrar a fragilidade do trabalho da fiscalização, foi constatado,
através do levantamento da Folha de Pagamento - FP, que foram apuradas diferenças de
valores cm relação a diversas competências como em 09/2003 e 10/2003, quando o
autuante apresentou várias diferenças, como, por exemplo, em 09/2003 de R$ 679,57, a
qual refere-se a férias do mês anterior e subseqüente, conforme comprovam os
documentos acostados aos autos.
De antemão, entendo que o fato da contribuinte ter pago valor a maior do que
havia declarado, conforme mencionado em seu recurso, não tem o condão de afastar a infração,
pois o pagamento sem a devida correção da GFIP, não deverá ser considerado pela fiscalização
como válido para descaracterizar o enquadramento legal previsto.
Ademais, considerando que neste recurso a contribuinte não apresentou novos
argumentos ou elementos de prova e que eu concordo com os fundamento utilizados pela decisão
recorrida, acolho, como minhas razões de decidir, o exarado através do acórdão da decisão de
piso, cujos trechos pertinentes, transcrevo, a seguir:
Quanto à alegação de que os valores dados como não recolhidos foram recolhidos na
competência própria não procede a alegação da impugnante. Todas as GPS apresentadas
foram apropriadas pela fiscalização.
Quanto à alegação de que recolheu o RAT corretamente pela alíquota de 3% não
procede a alegação da impugnante. A apropriação dos valores pagos em GPS obedeceu
a seguinte Ordem: Valores declarados em GFIP referente a desconto de segurados
empregados, e contribuintes individuais, valor declarado em GFIP referente a
contribuição patronal e RAT, valores não declarados em GFIP. Feitas as apropriações
ficou constatado que o RAT foi recolhido a menor motivo pelo qual foi feito o
lançamento em exame.
Quanto à alegação de que na competência 09/2003 valor de RS 679,57 refere-se a férias
do mês anterior e subsequente não procede a alegação da impugnante. Verificando o
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

Relatório de Lançamento fls. 24 dos autos, dentre os diversos códigos de pagamento
apurados como salário de contribuição encontramos a rubrica férias e esta é base de
incidência das Contribuições Sociais lançadas. Ademais o valor apontado pela defesa
não bate com o montante apurado.
Quanto à alegação de que em 10/2003 de R$ 224,69 refere-se a férias do mês anterior e
subsequente e base negativa de Mário Barros Leão, verificando o Relatório de
Lançamentos, às fls.07 dos autos, constatamos a mesma situação anterior acima
descrito. Os elementos apresentados não foram suficientes para elidir a diferença
apurada.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, este não será atendido
Não há nenhuma complexidade ou exigência de conhecimentos especiais para a
constatação dos fatos relatados pela fiscalização.
Só há necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de conhecimento
especial. Não é o caso do presente processo.
Quando prescindível a perícia requerida, cabe seu indeferimento com fulcro no art. 18
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, ipsis litteris:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993).
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei n° 8.748. de 1993).
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)".
Ademais, a impugnante deixou de atender os requisitos previstos no inciso IV do artigo
16 do Decreto supra, ou seja, não formulou os quesitos referentes aos exames desejados.
Por conseguinte, nos termos do § 1o do art. 16 do mesmo diploma normativo, considera-
se não formulado o pedido de perícia.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.001008/2008-29

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital